Tribunal: TJMT
Processo: 0016896-56.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016896-56.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AURELINA AIDE DO CARMO - CPF: 070.093.481-20 (EMBARGADO), TERCIO DO CARMO PIRES - CPF: 890.221.491-53 (ADVOGADO), ATALIBA CAMARGO FILHO - CPF: 106.817.601-68 (EMBARGANTE), ANEIRTON PARREIRA SILVA - CPF: 150.417.436-49 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA PARREIRA - CPF: 024.562.721-96 (ADVOGADO), IVONETE OJEDA CAMARGO - CPF: 326.014.411-00 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE EROTHILDES HAYDEE DO CARMO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE URBANO DO CARMO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CLÁUDIO DO CARMO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PIRES DE ANDRADE - CPF: 004.734.721-04 (ADVOGADO), THEMIS PIRES DE ANDRADE - CPF: 387.930.751-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022